Tribunal: TJBA
Processo: 8033912-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033912-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: M. S. G. M. e outros Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CANABIDIOL. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE QUE DEVE PREVALECER SOBRE O LAUDO CONFECCIONADO PELO NAT-JUS. PRESENTES OS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insatisfeita, a parte a agravante, sustenta estarem presentes os requisitos insculpidos no art. 300 do CPC. Assevera que cabe ao médico que acompanha o caso prescrever o tratamento que entender mais eficaz ao caso concreto. Reclama a aplicabilidade dos Temas 106/STJ e 1.161/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, firmou a tese de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 3. In casu, a parte Agravante se insurge contra o indeferimento, pelo Magistrado singular, da antecipação de tutela que busca o fornecimento do medicamento Canabidiol purificado de 50 mg/ml, 04 (quatro) frascos/mês, consoante prescrição no relatório médico de id. 62487841 (p. 44), durante o período ali indicado, considerados imprescindíveis para o controle do seu quadro de ansiedade grave, no sentido de melhora e estabilidade da patologia, com vistas a proporcionar à paciente uma melhor qualidade de vida e maior produtividade cotidiana. 4. Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela o legislador estabeleceu que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, os quais restaram configurados. 5. E, a despeito das considerações lançadas no parecer do NatJus, em casos análogos, os Tribunais Pátrios, inclusive este TJBA, têm concluído pela concessão imediata do direito ao fornecimento, pelo ente público, das drogas em destaque. Precedentes. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para ratificar a decisão de id. 59296792 em determinar ao ESTADO DA BAHIA que forneça à agravante, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o medicamento Canabidiol purificado de 50 mg/ml, 04 (quatro) frascos/mês, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada ao teto de R$30.000,00 (trinta mil reais). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033912-94.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante M. S. G. M. e outros e como apelada MUNICIPIO DE VALENCA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.